Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Inovação recursal. Vedação. Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação material e moral. Direito de vizinhança. Ruídos excessivos. Perturbação do sossego e da tranquilidade. Danos materiais não comprovados. Danos morais indenizáveis configurados. Valor adequado e proporcional. Recurso parcialmente conhecido. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos material e moral em que o autor afirma residir em área de chácaras, sendo que no imóvel vizinho ao seu se situa o clube requerido e que desde o mês de julho/2023 tem havido a perturbação de seu sossego e de sua família, em virtude da realização de festas noturnas com a utilização de som automotivo e mecânico em volume excessivo. Afirma que diversas vezes acionou a polícia militar, mas a suspensão do som ocorre apenas momentaneamente, voltando ao patamar anterior com a saída dos policiais.
2. Afirma que foi obrigado a construir uma cerca delimitando sua propriedade, a fim de evitar as invasões de seu imóvel por parte dos frequentadores dos eventos já citados. Formula os seguintes pedidos: a) Condenar a parte requerida a cessar com as festas realizadas no imóvel vizinho, suspendendo a utilização de sons em alto volume, inclusive sons automotivos, impedindo as corriqueiras invasões ao imóvel do autor, bem como impedindo as perturbações causadas pelas pessoas que utilizam o imóvel de propriedade da requerida, sob pena de multa a ser arbitrada; b) reparação material (R$ 5.000,00) pelos gastos com a construção da cerca e c) reparação por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para a condenar o réu observar, em qualquer evento realizado em suas dependências, o horário máximo de 23h de domingo a quinta e de uma hora da manhã do dia seguinte de sexta à sábado, com exceção de festas tradicionais e daquelas que constem do calendário cultural da cidade, sob pena de multa de R$ 500,00 por evento. Inconformado, o autor apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: i) se há obrigação do réu em guardar o silêncio, conforme pretendido pelo autor na inicial; ii) se há danos materiais e morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial ou documentos. Essa conduta, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desta forma, deixo de analisar o pedido constante da alínea “f” do recurso inominado, bem como os documentos juntados apenas por ocasião do recurso inominado.
6. O Decreto no 33.868/2012 que regulamenta a lei distrital no 4.092/2008 traz em seu anexo I (“Critérios para avaliação de ambientes externos”) os parâmetros a serem observados em decibéis para os ruídos, diurnos e noturnos. Para áreas de “sítios e fazendas” os limites são 40 e 35 decibéis durante o dia e a noite, respectivamente.
7. De acordo com o Certificado de licenciamento de ID Num. 69928831 - Pág. 1 do réu se extrai sua localização, como sendo” Setor sítios Agrovale chácara 71a, S/N, Planaltina, RA Planaltina, 73370-991, Brasília”. Grifo nosso. Portanto, a ré deve se ater a tais parâmetros no desempenho de suas atividades.
8. Na forma do art. 1.277 do Código Civil, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. No mesmo sentido, a Lei Distrital 4.092/2008. Há prova suficiente no processo de que a atividade da ré com a execução de música em volume inadequado tem causado diversos transtornos na vizinhança. Mesmo a autorização da Administração Pública para funcionamento do estabelecimento não constitui salvo conduto para a violação das regras civis que vedam a perturbação do sossego.
9. A violação do sossego está delineada nos inúmeros vídeos carreados aos autos que evidenciam a execução de som em limite superior ao razoável, notadamente pelos horários ali demonstrados (período noturno adentrando a madrugada), com a perturbação da tranquilidade do autor, além dos registros de boletins de ocorrência (ID 69928488).
10. É evidente que a realização de festas e eventos frequentes, durante o período de descanso noturno, com execução de música superando os limites toleráveis para área residencial, ultrapassa em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano, resultando em perturbação do sossego, a configurar violação aos atributos da personalidade. Logo, a reparação por dano moral é medida que se impõe.
11. Configurado o dano moral, porquanto evidenciadas situações capazes de atingir os direitos da personalidade do autor e sua família, com destaque para a a produção de ruído prejudicial ao sossego, que extrapolaram os limites ordinários de tolerância.
12. A compensação pecuniária devida deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Nesse caso, reputo adequado o valor da reparação em R$ 3.000,00.
13. Relativamente aos danos materiais, os indefiro por absoluta ausência de provas, pois o autor não juntou sequer indícios das despesas cujo reembolso pretende. Indefiro, ainda, o pedido da alínea “e” do recurso inominado por falta de previsão legal.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente conhecido. no mérito, parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença acrescentando a determinação de que o réu observe os limites de ruídos diurno e noturno em 35 e 40 decibéis, respectivamente, e para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 23.03.2024.
15. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277; Lei distrital no 4.092/2008 e Decreto Distrital no 33.868/2012.
Jurisprudência relevante citada: n/a.